Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-82.2019.8.11.0021
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002114-82.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INSTITUTO PEDAGOGICO DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ: 11.371.257/0001-76 (RECORRENTE), ARTHUR JOSE RAMOS GASPERONI - CPF: 043.807.247-27 (ADVOGADO), NAIDE CARDOSO TEIXEIRA SIMON - CPF: 010.960.341-90 (RECORRIDO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002114-82.2019.8.11.0021

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Parte Recorrente(s):
Instituto Pedagógico de Minas Gerais Ltda

Parte Recorrida(s):
Naide Cardoso Teixeira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/03/2023

Ordem de pauta:
53

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS
- EMISSÃO DE DIPLOMA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO -

TEMA 1.154 STF -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA.

A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamada ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Narra a parte autora que concluiu 02 (dois)
Cursos de Pós-Graduação junto à Instituição de Ensino ré, com conclusão em 2018, contudo, até a data do ajuizamento da presente demanda (29/10/2019) os diplomas ainda não lhe haviam sido entregues.

Em suas razões recursais, a parte ré pleiteia a reforma da sentença sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos necessários para a expedição do diploma, nos termos da Portaria 1.095/2018 do MEC, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte reclamante, ainda que devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso da reclamada.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se no reconhecimento de falha na prestação dos serviços da ré ao não efetuar a emissão de diploma de curso superior, e consequentemente, na fixação de indenização por danos morais em razão da conduta da instituição de ensino superior.

Em situações como a presente, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.304.964/SP, em Repercussão Geral (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 19/8/2021), TEMA 1.154, julgado em 24/06/2021, consolidou a seguinte tese:
“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.( RE 1.304.964 RG, Rel. Ministro LUIX FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 19/8/2021)

Da análise dos autos, vê-se que em que pese tratar-se de curso de Pós-Graduação, a matéria versa sobre caso análogo ao já decidido pelo STF, que atrai a
competência da Justiça Federal, em
razão do interesse da União.

Ressalto que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública.

P
ortanto, é o caso de declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da incompetência absoluta.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito nego provimento ao recurso da parte autora e
dou provimento ao recurso da ré, por fundamento diverso,
a fim de reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023